Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748668-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CASTANHEIRA, RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA, REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY AGRAVADO: DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR, CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO CASTANHEIRA, RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA e REJANE ALMEIDA BORGES FLEURY contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0714046-80.2020.8.07.0001, em que litiga com DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FELLINI, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com amparo no artigo 28, §5o, da Lei no 8.078/1990 (ID 74709291). Em suas razões recursais (ID 21340159), os agravantes asseveram, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação no caso vertente, uma vez que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, mas de empreendimento imobiliário, na qual o Condomínio assume a condição de empreendedor, de forma semelhante à Incorporação e Administração, sendo os moradores os adquirentes definitivos. Fazem considerações sobre a natureza jurídica do condomínio e sobre a aplicação do artigo 50, do Código Civil. Defendem ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica, por não ter sido comprovada a confusão patrimonial. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 21340164). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, o Condomínio, nada obstante a natureza de ente despersonalizado, por ser constituído da comunhão de interesses dos seus condôminos, detém legitimidade para defender os interesses destes, equiparando-se a figura do consumidor (artigo 2o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016 - g.n.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder o agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator